Tribunal: TJSP
Processo: 1512519-64.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – NÃO ACOLHIMENTO – PATRIMÔNIOS DIVERSOS ATINGIDOS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE, SEM REFLEXO NA PENA FINAL - PENAS E REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – NÃO ACOLHIMENTO – PATRIMÔNIOS DIVERSOS ATINGIDOS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE, SEM REFLEXO NA PENA FINAL - PENAS E REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512519-64.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes WESLEY
PEREIRA DOS SANTOS e DAVID JHONES RODRIGUES SANTANA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos, para reconhecer a atenuante da menoridade dos apelantes,
sem repercussão na pena final.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512519-64.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1512519-64.2019.8.26.0228
Apelantes: Wesley Pereira dos Santos e David Jhones Rodrigues Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.582
ROUBOS
MAJORADOS
PELO
CONCURSO
DE
AGENTES,
EM
CONCURSO
FORMAL
–
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO,
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
–
NÃO
ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
- PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – NÃO
ACOLHIMENTO
–
PATRIMÔNIOS
DIVERSOS
ATINGIDOS
–
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE DA MENORIDADE, SEM REFLEXO NA
PENA FINAL - PENAS E REGIME PRISIONAL
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Cuida-se de apelação interposta por Wesley Pereira
dos Santos e David Jhones Rodrigues Santana contra a r. sentença de
fls. 167/171, que os condenou pela prática do crime previsto no art.
157, § 2o, II, do Código Penal, impondo-lhes a pena privativa de
liberdade de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime fechado, mais pagamento de 15 dias-multa.
Inconformados, recorrem (fls. 207/215), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requerem o reconhecimento de crime único e a
fixação de regime prisional mais brando.
Recursos
devidamente
contrarrazoados
(fls.
221/227).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512519-64.2019.8.26.0228 -Voto no
3
não provimento dos apelos (fls. 238/245).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 98/100), no dia 23 de
maio de 2019, por volta das 18h40min, na Av. Aricanduva, no 6440,
São Mateus, na cidade e comarca de São Paulo, Wesley Pereira dos
Santos e David Jhones Rodrigues Santana, agindo com unidade de
desígnios e previamente ajustados com outros quatro indivíduos não
identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo, contra as vítimas Ilthon Cavalcante de Lima
e Vilma Previato, subtraíram, para eles, uma motocicleta da marca
Yamaha/XT
660R,
placa
EWI1134
-
São
Paulo/SP,
chassis
9C6KM00300C0016738, uma carteira contendo documentos e cartões
bancários, uma agenda, um capacete marca V-Pro Jet e R$ 1500,00,
pertencentes à vítima Ilthon Cavalcante de Lima, bem como uma bolsa
feminina, cartões e documentos, um celular da marca Samsung, IMEI
351966/07/7621719, um celular da marca LG, IMEI 355028-05-515223-7,
modelo LG-T375 VIV e R$ 48,00, bens pertencentes à vítima Vilma
Previato.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls.
04/11), auto de reconhecimento de objeto (fls. 21/23) auto de
reconhecimento de pessoas (fl. 24), autos de exibição, apreensão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512519-64.2019.8.26.0228 -Voto no
4
entrega (fls. 33/36) e demais elementos probatórios constante nos
autos. A autoria delitiva, de igual modo, restou
suficientemente comprovada prova oral constante dos autos.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Conforme restou apurado, em síntese, no dia
23 DE maio de 2019, por volta das 18 horas e 40 minutos, na
Avenida Aricanduva, 6.440, bairro de São Mateus, nesta cidade
de São Paulo, os réus, em concurso de agentes entre si e com
outras pessoas ainda não identificadas, mediante grave ameaça
exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram, para eles,
uma motocicleta marca Yamaha/XT 660R, placa EWI 1134/SP,
uma carteira de documentos e valores, uma agenda, uma capacete
e R$1.500,00, em dinheiro, pertencente à vítima de nome Ilthon
Cavalcante de Lima (condutor da motocicleta), bem como uma
bolsa feminina contendo cartões, documentos, um aparelho de
telefonia celular marca Samsung, um celular marca LG e
R$48,00, pertencentes à vítima Vilma Previato (garupa na
motocicleta da primeira vítima), fugindo em seguida. Porém, um
pouco depois, quando os crimes já tinham se consumado, bem
como os crimes já tinham sido comunicados para a polícia, uma
viatura policial da ROTA, realizando patrulhamento de rotina, se
depararam com os acusados, os quais eram suspeitos da prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512519-64.2019.8.26.0228 -Voto no
5
roubos contra motociclistas, momento em que se iniciou uma
perseguição que culminou com a prisão dos acusados. Os
acusados foram presos na posse da bolsa e dos bens da vítima
mulher, bem como de um capacete roubado, além do simulacro de
arma de fogo usado nos crimes de roubo. Os crimes de roubo
foram praticados dentro da mesma ação delituosa, ou seja, em
concurso formal de crimes. As vítimas foram acionadas, momento
em que reconheceram os bens apreendidos com os acusados, bem
como eles como coautores nos crimes de roubo. Os acusados
confessaram parcialmente os crimes, alegando que estavam
passando e viram os roubos, momento em que resolveram aderir à
conduta criminosa. Tal confissão, ainda que parcial, não deixa
dúvidas quanto às coautorias dos crimes. As vítimas foram
ouvidas e, além de parte dos bens roubados serem encontrados
com eles, os reconheceram com segurança como coautores do
crime em questão. Segundo as vítimas, os acusados e mais quatros
agentes, usando três motocicletas ao todo, praticaram os crimes
mediante grave ameaça com o uso do que parecia serem armas de
fogo. Após a subtração dos bens e valores de cada uma das
vítimas, segundo elas, os agentes fugiram. Posteriormente, elas
foram chamadas na polícia e reconheceram os acusados como
parte do grupo de criminosos. Os policiais militares responsáveis
pela prisão confirmaram a prisão dos réus juntos e na posse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512519-64.2019.8.26.0228 -Voto no
6
parte dos bens roubados, bem como do simulacro de arma de fogo
usado na prática dos crimes. Portanto, as coautorias e as
materialidades dos crimes são certas, os quais se consumaram,
uma vez que os agentes tiveram a posse mansa e pacífica dos bens,
mesmo que por alguns instantes, não se podendo olvidar do
conteúdo da Sumula no 582 do STJ. Foram praticados dois crimes
em concurso formal, uma vez que derivados da mesma ação
delitiva e contra dois patrimônios distintos e individuados.
Também ocorreu o concurso de agentes. Finalmente, houve a
grave ameaça consistente no uso de simulacro de arma de fogo
para impedir qualquer reação por parte das vítimas, o que
caracteriza o crime de roubo. As teses defensivas restaram
vencidas nos autos.” (sic fl. 169).
As vítimas Ilthon e Vilma relataram que foram
abordadas por 06 agentes, em 03 motos. David e Wesley foram as
pessoas que, mediante emprego de simulacro de arma de fogo (fato
por elas desconhecido), subtraíram a motocicleta, capacete e mochila
de Ilthon, bem como a bolsa de Vilma. Ambos os ofendidos
reconheceram os agentes como autores do crime.
As
declarações
prestadas
pelas
vítimas
são
coerentes, lógicas e precisas.
Ademais,
foram
corroboradas pelos informes
colhidos durante a instrução criminal, razão pela qual se afirma que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512519-64.2019.8.26.0228 -Voto no
7
conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade
delitiva, inclusive no que pertine à configuração da causa de aumento
referente ao concurso de agentes.
E não é demais lembrar que as palavras das vítimas
em casos de crimes patrimoniais revestem-se de irrecusável valia,
mormente porque tais pessoas, por não conhecerem os criminosos e
terem sofrido a ação delituosa, buscam tão-somente descrever os fatos
e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em
acusar falsamente inocentes.
Nesse sentido o Col. STJ:
“1. (...) Destacou, ainda, que a palavra da vítima assume
relevante
valor
probatório
nos
delitos
contra
o
patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o
cometimento deste tipo de crime, máxime quando
corroborada pelas demais provas dos autos, como no
presente caso” (AgRg no REsp 1781652 / PA.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR 6a Turma
DJe 24/05/2019).
Os relatos das vítimas são corroborados pelos
depoimentos dos policiais, no sentido de que os réus foram detidos,
instantes após, em poder da bolsa e capacete das vítimas. A
motocicleta foi localizada horas depois, em local diverso dos fatos.
Os depoimentos dos policiais merecem inteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512519-64.2019.8.26.0228 -Voto no
8
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação dos acusados sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e os acusados nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512519-64.2019.8.26.0228 -Voto no
9
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
A majorante relativa ao concurso de agentes restou
igualmente evidenciada pela prova oral colhida, pois as vítimas
afirmaram que o roubo foi praticado por 06 agentes.
Inviável o reconhecimento de crime único, como
almeja a defesa.
Há evidente concurso formal, ou ideal, de crimes
quando, em um mesmo contexto fático, ocorre o desapossamento de
bens pertencentes a vítimas diversas, o que se verificou no caso
concreto, efetivando a subtração de bens pertencentes a Ilthon e Vilma,
plenamente cientes de que atacavam patrimônios distintos, tanto que
retiraram da posse dos ofendidos seus bens pessoais.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
157, § 2o, INCISO II, C/C OS ARTS. 29, 70 E 61, INCISOS I E II, ALÍNEA
H, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS
E PATRIMÔNIOS DIVERSOS. AÇÃO ÚNICA. CONCURSO FORMAL.
I - Crime de roubo, praticado no mesmo contexto fático,
contra vítimas diferentes, constitui concurso ideal (Precedentes do Pretório
Excelso e do STJ).
II - Na hipótese, tendo sido o roubo praticado contra
vítimas diferentes, impossível o reconhecimento de que se trataria de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512519-64.2019.8.26.0228 -Voto no
10
único. Writ denegado.1
No mesmo sentido:
O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de
que, sendo subtraídos bens pertencentes a várias vítimas distintas, nada
obstante a ação acontecer no mesmo contexto fático, caracteriza-se a
pluralidade de delitos, em concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código
Penal.2
Confira-se ainda precedentes do Col. STJ:
HC 416405 (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
julg. 24/10/2017): A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que não há falar em crime único quando, em um mesmo
contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas,
circunstância que caracteriza pluralidade de delitos, em concurso formal, nos
moldes do art. 70 do Código Penal. Precedentes.
HC 405122 (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura
julg. 26/09/2017): É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime
de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em
crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios
distintos. Precedentes.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.
1 HC 148447 MG 2009/0186385-6 T5 - QUINTA TURMA Rel. Ministro FELIX FISCHER julg. em
2/03/2010
2 STJ AgRg no AREsp 1193257 Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA julg. 20/02/2018 publ.
28/02/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512519-64.2019.8.26.0228 -Voto no
11
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, as penas foram fixadas no
mínimo legal, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, vez
que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.
Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante
da menoridade relativa, para ambos os réus (fls. 175/176). Todavia,
inviável sua aplicação para reduzir a reprimenda para patamar aquém
do mínimo legal, a teor da Súmula no 231, do Col. STJ: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado da
ementa do julgado acima mencionado).
Incabível o reconhecimento da atenuante da
confissão, vez que os réus negaram a subtração da moto e o emprego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512519-64.2019.8.26.0228 -Voto no
12
da grave ameaça. Em uma versão totalmente pueril, admitiram
somente a subtração da bolsa de Vilma. De qualquer forma, ainda que
reconhecida, não haveria reflexo na pena, pela mesma vedação
contida na súmula 231 do Col. STJ.
Na terceira fase, em virtude da majorante relativa
ao concurso de agentes, as penas foram exasperadas em 1/3,
resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-
multa.
Na sequência, mantido o acréscimo de 1/6, pelo
concurso formal, as penas totalizaram 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 15 dias-multa.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Ao fixar o regime prisional, não pode o magistrado
se limitar apenas ao quantum da pena aplicada, devendo, pois,
considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, assim como as circunstâncias e
consequências do crime. A propósito, cito alguns julgados do E.
Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A determinação do regime inicial de cumprimento de pena
não depende apenas das regras do “CAPUT” do artigo 33 e
seu parágrafo 2o do Código Penal, mas, também, de suas
próprias ressalvas, conjugadas com o “CAPUT” do artigo
59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512519-64.2019.8.26.0228 -Voto no
13
parágrafo 3o do artigo 33, com observância dos critérios
previstos no artigo 59.” (STF - HC 70.289-SP, 1a Turma,
Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-base e a fixação do regime
prisional terem por base os mesmos critérios (C.P., arts. 33,
§3o, 59 e 68), não estão eles atrelados, de forma a impor-se o
regime mais brando se a pena é aplicada no mínimo legal.
A pena-base e o regime prisional tem finalidades distintas,
ainda que fixados com a utilização dos mesmos critérios: na
aplicação da pena vela-se unicamente pela dosagem da
reprimenda, enquanto que na fixação do regime objetiva-se
tanto a reeducação do agente como a segurança da
sociedade.” (HC no 75.508-9-SP, 2a Turma, Rel. Min.
Maurício Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade e periculosidade dos agentes, características de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, a acusados que atuam em
concurso de agentes (06 pessoas) e mediante emprego de simulacro
de arma de fogo, de modo a reduzir a capacidade de reação das
vítimas e incutir-lhes maior temor, desvitalizaria a eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512519-64.2019.8.26.0228 -Voto no
14
intimidante da pena, incentivando a prática de outros delitos
semelhantes. Devem os juízes estar atentos aos anseios da sociedade,
que, acuada pelo desenfreado avanço da criminalidade, clama por
medidas enérgicas por parte do Poder Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do
problema de segurança que atormenta os moradores das
cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo,
atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não
pode deixar de considerar a importância de suas decisões na
contenção da onda de violência que se vem alastrando e de
maneira quase incontornável, alarmando a população e
intranquilizando as famílias.” (RTJ 123/547).
Mantenho, assim, a opção pelo inicial fechado.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos
recursos, para reconhecer a atenuante da menoridade dos apelantes,
sem repercussão na pena final.
AMARO THOMÉ
Relator